Tribunal: TJBA
Processo: 0000289-18.2002.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000289-18.2002.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: CLEY COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
OLIVIA MARIA LINHARES DA CUNHA LOUREIRO, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

Direito processual civil. Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial. Cédula de crédito comercial. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional. Configuração. Em recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade para extinguir o feito, a controvérsia consiste em definir se a paralisação do processo por aproximadamente seis anos decorreu de inércia da parte exequente, a configurar a prescrição intercorrente, ou de morosidade imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. O prazo prescricional para a execução de cédula de crédito comercial é de 3 (três) anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Incide a prescrição intercorrente quando o exequente, após o ajuizamento da ação, permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material, não promovendo os atos e diligências que lhe competem para a satisfação do crédito, conforme precedente do STJ firmado em Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC). A paralisação do feito por período aproximado de 6 (seis) anos, sem qualquer manifestação útil do credor, caracteriza a sua desídia e afasta a aplicação da Súmula nº 106 do STJ, que se destina a obstar o reconhecimento da prescrição apenas quando a demora na tramitação é imputável exclusivamente aos serviços judiciários. Recurso de apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000289-18.2002.8.05.00431
,
em que figura como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,

e como apelado
CLEY COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA - ME e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA